Tribunal: CARF
Processo: 10218.720760/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10218.720760/2016-11
ACÓRDÃO
3001-003.640 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA SIDERURGICA DO PARA COSIPAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
VERDADE MATERIAL VERSUS RETIFICAÇÃO DE DACON.
A verdade material, refletida por meio de prova material idônea (notas
fiscais), se sobrepõe à eventual divergência em DACON e sua verificação
não depende da retificação de obrigações acessórias quando o caso não
envolver créditos extemporâneos.
PIS/PASEP. CREDITAMENTO. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
O regime da não cumulatividade das contribuições sociais assegura o
direito ao creditamento sobre combustíveis e lubrificantes
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para afastar as glosas relativas ao consumo efetivo de energia elétrica,
combustíveis e lubrificantes.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Fl. 304
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.640 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720760/2016-11
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto Pereira
Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lazaro
Antonio Souza Soares.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de apreciação do Pedido de Ressarcimento formalizado
por meio do PER/DCOMP, relativo ao 3o trimestre de 2011, a título de PIS não cumulativo –
Exportação. A DRF de origem deferiu parcialmente o Pedido de Ressarcimento e homologou as
compensações até o limite do crédito reconhecido. Segundo o relatório da DRJ:
Na análise do crédito constam os seguintes esclarecimentos, verbis:
“... III.2 Da Apuração dos Créditos da Contribuição para o PIS
... 19. Cabe frisar que, como regra geral, o direito ao crédito da contribuição para
o PIS nasce com a aquisição, em cada mês, de bens e serviços que, na fase
anterior da cadeia de produção ou de comercialização, sujeitaram-se às mesmas
contribuições e cuja receita da venda ou da revenda integre a base de cálculo do
PIS no regime não cumulativo.
20. Na apropriação dos créditos, a pessoa jurídica deverá observar ainda os
seguintes princípios decorrentes da regra geral:
a) só geram direito a crédito os dispêndios com aquisições internas de
mercadorias e serviços junto à outra pessoa jurídica, domiciliada no País; e
b) não geram direito a crédito as aquisições e os pagamentos efetuados a pessoas
físicas domiciliadas no País, por serviços prestados, como assalariado ou não, ou
por compras realizadas. ...
CRÉDITOS DECORRENTES DAS AQUISIÇÕES DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
22. A análise desse item se ateve principalmente à planilha fornecida pelo sujeito
passivo (conforme anexada ao e-Processo) na qual os dados fornecidos foram
objetos de cotejo com as notas fiscais entregues pelo interessado, notas fiscais
eletrônicas obtidas junto aos sistemas da Receita Federal e os DACON entregues
pelo contribuinte.
23. Os insumos informados na planilha pela Interessada foram analisados com os
descritos no processo produtivo no documento "Processo Produtivo – [...]",
anexado pelo contribuinte ao dossiê elencado no cabeçalho deste documento.
24. Antes de adentrar na análise e conferência dos valores que deram origem aos
créditos pleiteados pelo contribuinte, é válida uma rápida consideração a respeito
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.640 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720760/2016-11
3
dos critérios norteadores das possibilidades de utilização do crédito na
modalidade não cumulativa. O regime não-cumulativo do PIS/PASEP foi instituído
pela Lei 10.637/2002, e suas respectivas alterações, seu art. 3o, II, assim, dispõe:
... 25. Regulamenta a matéria, a Instrução Normativa (IN) SRF no 247, de
21/11/2002 que dispõe sobre o cálculo do crédito e a definição de insumos: ...
26. Conforme os dispositivos transcritos acima, para serem considerados insumos,
os bens devem ser alterados, aplicados ou consumidos em função da ação direta,
exercida sobre o produto em fabricação, além de serem adquiridos de pessoa
jurídica domiciliados no país. [...]
28. Como pode-se observar no quadro acima há divergência entre os valores
informados em DACON e Planilha, e os insumos apresentados nas Notas Fiscais -
eletrônicas e digitalizadas - nos meses de julho, agosto e setembro. Admitiremos
os valores referentes a insumos que foram confirmados através das notas fiscais,
tanto eletrônicas quanto digitalizadas, para prosseguimento da análise.
29. Percebe-se, após confrontar as informações da Planilha com a conferência das
notas fiscais, que alguns gastos com insumos apontados pelo contribuinte não
foram confirmados através de nota fiscal, ensejando glosa.
30. Ademais, foram detectados valores informados em planilha divergentes com
as notas fiscais apresentadas. Serão considerados os valores constantes nos
documentos fiscais analisados. ...
34. Em outras palavras, a escrituração contábil constitui prova dos fatos nela
registrados quando lastreada com documentação hábil e idônea que comprove de
forma inquestionável os fatos registrados. Assim, cabe ao contribuinte manter sob
sua guarda, enquanto não encerrados os processos que tratam da utilização do
crédito pleiteado, todos os documentos necessários à comprovação das
operações que alteraram sua situação patrimonial. Isso inclui as notas fiscais que
amparam os lançamentos contábeis dos serviços declarados em DACON. ...
36. Conforme documento entregue pelo contribuinte denominado "Processo
Produtivo – [...]", no item "2.a) Insumos" são listados como insumos minério de
ferro, sínter, fundentes (brita calcária c quartzo/seixos), carvão mineral, carvão
vegetal, carvão de casca de babaçu, gás natural/GLP e finos de carvão.
37. No documento citado no parágrafo anterior, no item "2.b) Material de Uso e
Consumo " são listados os seguintes materiais: lingoteira, massa de tamponar,
barro/grafite, amianto e oxigênio.
38. Além dos materiais citados nos dois parágrafos anteriores, compuseram a
planilha entregue pelo contribuinte, com as notas fiscais que compunham o valor
informado como aquisição de bens utilizados como insumos os seguintes
materiais: ventaneiras, refratários, material de manutenção dos fornos,
combustíveis e lubrificantes, correias, despesas com frete na compra de calcário,
além de uma nota fiscal de um serviço de assistência técnica preventiva.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.640 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720760/2016-11
4
39. Conforme a Instrução Normativa (IN) SRF no 247/2002, em seu artigo 66, § 5o,
inc. I, alínea a, reproduzida no parágrafo 25 deste Despacho Decisório, entende-se
por insumo "as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam
incluídas no ativo imobilizado "
40. Após a análise do processo produtivo e dos insumos apresentados, foram
aceitos como insumo para fins de crédito de PIS os itens: minério de ferro, sínter,
fundentes (brita calcária e quartzo), carvão mineral, carvão vegetal, carvão de
casca de babaçu, finos de carvão, gás natural/GLP e despesas com frete na
compra de calcário. ...
43. Os demais itens apresentados foram glosados, pelos motivos apresentados a
seguir:
44. Lingoteiras, massa de tamponar, barro/grafite, seixo, amianto, refratários,
material de manutenção dos fornos, nitrogênio, oxigênio, acetileno e correias: O
inciso II do artigo 3o da Lei 10.637/2002 autoriza o desconto de crédito
decorrente de "bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços
e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda ". O
contribuinte apresentou notas fiscais que se referem a materiais que se referem a
uso e consumo, que não sofrem alterações em função de ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, ensejando glosa.
45. Manutenção de fornos / Assistência Técnica Preventiva: Novamente faz-se
necessário citar o artigo 3o, inciso II, da Lei 10.637/2002, que autoriza o desconto
de crédito decorrente de bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda. O
contribuinte nesse item apresentou notas fiscais que se referem à compra de
peças destinadas a manter os fornos em condições eficientes de operação, feito
em caráter isolado, como mero conserto de um bem defeituoso. Não envolve,
assim, qualquer vínculo com a produção ou prestação ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda. Pelos motivos apresentados, também houve glosa
nesse item.
46. Combustíveis/Lubrificantes: o inciso II do artigo 3o da Lei 10.637/2002 autoriza
o desconto de crédito decorrente de despesas com combustíveis e lubrificantes,
desde que os produtos sejam utilizados como insumo na prestação de serviço ou
na produção ou fabricação de bens. As notas fiscais apresentadas não se referem
a essa previsão, referindo-se a itens como abastecimento e manutenção de
veículos da empresa. Por esse motivo, também houve glosa nesses itens.
47. Dessa maneira, por não sofrerem alterações - tais como desgaste, dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas - em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, foram glosados os itens: lingoteira,
massa de tamponar, barro/grafite, seixo, amianto, nitrogênio, acetileno,
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.640 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720760/2016-11
5
oxigênio, ventaneiras, refratários, material de manutenção dos fornos,
combustíveis e lubrificantes, correias, além da nota fiscal de um serviço de
assistência técnica preventiva.
... CRÉDITOS DECORRENTES DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
51. A análise desse item se ateve principalmente à planilha fornecida pela
interessada na qual os dados fornecidos foram objetos de cotejo; e as notas fiscais
anexadas ao dossiê pela interessada. ...
53. Nota-se que há divergência de valores entre os informados no DACON e os
apresentados na Planilha e nas Notas Fiscais "em papel". ... 55. Dispõe o § 1 o , do
art. 9o, do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, que "a escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais".
56. Em outras palavras, a escrituração contábil constitui prova dos fatos nela
registrados quando lastreada com documentação hábil e idônea que comprove de
forma inquestionável os fatos registrados. Assim, cabe ao contribuinte manter sob
sua guarda, enquanto não encerrados os processos que tratam da utilização do
crédito pleiteado, todos os documentos necessários à comprovação das
operações que alteraram sua situação patrimonial. Isso inclui as notas fiscais que
amparam os lançamentos contábeis dos serviços declarados em DACON.
57. Observa-se também que o valor total das notas fiscais apresentadas é superior
ao valor pleiteado através dos DACON. Dessa forma, a análise e deferimento da
base de cálculo de Despesas de Energia Elétrica limitar-se-á ao valor informado
em DACON. [...]
CRÉDITOS DECORRENTES DE DESPESAS DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS LOCADOS DE PESSOA JURÍDICA
58. Dispõe a lei 10.637/2002 sobre a regra para a possibilidade de creditamento
neste ilem:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...) IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa; (..) (Grifo meu)
59. Interpretando-se literalmente o mandamento legal citado no parágrafo
anterior, geram direito a crédito ao contribuinte despesas com aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos, utilizados nas atividades da empresa.
60. Destaca-se também o artigo 31 da Lei 10.865/2004, no qual é vedado, a partir
de 31/07/2004, o crédito relativo a aluguel de bens que já tenham integrado o
patrimônio da pessoa jurídica: ...
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.640 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720760/2016-11
6
63. Nota-se que há divergência de valores entre os informados no DACON e os
apresentados na Planilha e nas notas fiscais apresentadas.
64. Segundo o art. 264 do Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR), a pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial. Caso ocorra a
perda ou a deterioração desses documentos deve-se cumprir as exigências
elencadas no § 1o do mesmo artigo. Segue transcrição do referido artigo: ...
66. Em outras palavras, a escrituração contábil constitui prova dos fatos nela
registrados quando lastreada com documentação hábil e idônea que comprove de
forma inquestionável os fatos registrados. Assim, cabe ao contribuinte manter sob
sua guarda, enquanto não encerrados os processos que tratam da utilização do
crédito pleiteado, todos os documentos necessários à comprovação das
operações que alteraram sua situação patrimonial. Isso inclui as notas fiscais que
amparam os lançamentos contábeis dos serviços declarados em DACON. ...
68. Observa-se também que o valor total das notas fiscais apresentadas é superior
ao valor pleiteado através dos DACON no mês de julho. Dessa forma, a análise e
deferimento da base de cálculo de Despesas de Energia Elétrica (sic) limitar-se-á
ao valor informado em DACON. [...]
CRÉDITOS DECORRENTES DE DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETES NA
OPERAÇÃO DE VENDA ...
70. Na linha 07/Fichas 06A e 16A do DACON, a pessoa jurídica deve informar os
valores de armazenagem de mercadoria pagos a terceiros, bem como o valor do
frete pago a terceiro na operação de venda de bens adquiridos para revenda e de
bens de fabricação própria, quando o ônus for suportado pelo vendedor. (Inciso
IX, art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003).
71. As despesas com armazenamento e fretes na operação de venda representam
o valor monetário que o contribuinte paga a terceiro, pessoa jurídica, pelo
transporte e armazenamento de bens comercializados, a fim de concretizar uma
operação de venda. ...
73. Como pode-se observar no quadro acima há divergência entre os valores
informados em DACON e Planilha, e os insumos apresentados nas Notas Fiscais
"em papel", nos meses de julho, agosto e setembro. Admitiremos os valores
referentes a insumos que foram confirmados através das notas fiscais, tanto
eletrônicas quanto digitalizadas, para prosseguimento da análise. ...
77. Em outras palavras, a escrituração contábil constitui prova dos fatos nela
registrados quando lastreada com documentação hábil e idônea que comprove de
forma inquestionável os fatos registrados. Assim, cabe ao contribuinte manter sob
sua guarda, enquanto não encerrados os processos que tratam da utilização do
crédito pleiteado, todos os documentos necessários à comprovação das
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.640 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720760/2016-11
7
operações que alteraram sua situação patrimonial. Isso inclui as notas fiscais que
amparam os lançamentos contábeis dos serviços declarados em DACON. ...
79. Foi realizada análise de todas as notas fiscais apresentadas pelo contribuinte,
relacionadas a este item, tal qual foram discriminadas na planilha entre pelo
contribuinte. Observou-se que o contribuinte incluiu na linha 07/Ficha 06A do
DACON algumas notas fiscais que se referem a fretes de compra de insumos, que
foram contabilizadas como compondo o estoque e posteriormente Custo do
Produto Vendido do contribuinte. Tendo em vista a situação encontrada, e
observando-se o princípio da verdade material, os valores elencados na Ficha
06A/Linha 07 serão reclassificados para a Ficha 06A/Linha 02, conforme linha
acrescida no parágrafo 51 deste relatório. ...
81. Também com base na análise das notas fiscais do contribuinte referentes ao
item em análise, observou-se que o contribuinte apresentou notas fiscais que,
conforme consulta a sua contabilidade, foram registradas na conta "32231102 -
Aluguel Equip. Movimentação Carga na Usina", demonstrando a natureza do frete
contrato pelas notas fiscais elencadas abaixo como frete de movimentação
interna de insumos dentro da empresa
82. A Lei 10.833, DOU 30/12/2003 prevê, expressamente, formação de crédito de
armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda(...) ...
83. No que se refere a supostas despesas de frete ou armazenagem (em verdade
despesas de movimentação de bens), o art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003 prevê
que o estabelecimento industrial poderá descontar créditos calculados em relação
à "armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor'. Logo, somente se faz
admissível o creditamento com base no art. 3o, IX, da Lei no 10.833/03 sobre os
valores pagos a pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e relativos à armazenagem
de produtos industrializados pelo depositante e destinados à venda, desde que o
ônus dessas despesas de armazenagem seja por ele suportado, o mesmo se
dando na hipótese de frete na operação de venda do produto industrializado.
84. Por decorrência, não podem, exemplificativamente, ser descontados créditos
a título de armazenagem e frete na contratação de serviços destinados ao
transporte ainda na fase fabril (dependente ou não de armazenagem), por
ausência de previsão legal. De mesma forma, o conceito de armazenagem e frete
não alcança despesas de natureza completamente diversa, como são o mero
transporte interno e externo de bens e os serviços logísticos e de operação. Em
síntese, o conceito normativo de frete não alcança o transporte interno e externo
que se encontre dissociado da operação de venda (do bem produzido) em si
mesma considerada.
85. Em decorrência das justificas apresentadas acima, serão glosadas elencadas
na tabela abaixo, por não se referirem a despesas de frete na operação de venda:
[...]
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.640 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720760/2016-11
8
86. A tabela abaixo indica o total glosado pelos motivos expostos acima, bem
como a base de cálculo deferida, a ser utilizada nas planilhas de determinação dos
créditos da COFINS, anexadas ao e-Processo. [...]
CRÉDITOS DECORRENTES DOS BENS DO ATIVO IMOBILIZADO COM BASE NOS
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E COM BASE NO VALOR DE AQUISIÇÃO OU DE
CONSTRUÇÃO
87. A Linha 09/Fichal6A do DACON, o contribuinte deveria informar o valor dos
encargos de depreciação incorridos no mês, relativamente às máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos no
mercado interno ou fabricados a partir de 1o de maio de 2004, destinados à
locação a terceiros ou utilização na prestação de serviços ou na produção de bens
destinados à venda. Os referidos encargos devem ser determinados mediante a
aplicação da taxa de depreciação fixada pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil em função do prazo de vida útil do bem.
88. A Instrução Normativa SRF no 457, publicada no D.O.U. de 05/11/2004,
consolidou as normas relativas à utilização de créditos calculados em relação aos
encargos de depreciação de máquinas, equipamentos, vasilhames de vidro
retornáveis e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, para fins de
apuração do PIS/PASEP pelas pessoas jurídicas na sistemática da não-
cumulatividade, constantes dos §§ 14 e 16 do art. 3o e no art. 15 da Lei no 10.833,
de 2003, no § 7o do art. 15, no § 6o do art. 17 e nos artigos 21 e 31 da Lei no
10.865, de 2004, no art. 5o da Lei no 10.925, de 2004, e na Lei no 11.051, de 2004.
...
93. Após confrontar o valor destacado no DACON com o arquivo da Escrituração
Contábil Digital - ECU e a planilha entregue pelo contribuinte, pôde-se relacionar
os seguintes valores abaixo: [...]
... 95. Pode-se observar grande divergência nos valores confrontados, devido à
contabilização de despesas de depreciação superiores aos informados em DACON
e na planilha entregue pelo contribuinte, principalmente nos meses de julho e
agosto. Ao analisar a ECD do contribuinte, percebe-se que ele realizou estornos e
lançamentos de acerto nos meses em questão, visando ajustar a conta aos saldos
que julgava corretos. Serão considerados os valores informados em DACON para
prosseguimento da análise, e utilizados as composições apresentadas em planilha
para verificação do valor de crédito pleiteado. 96. Conforme IN 457/2004
referenciada anteriormente, e a Lei 10.637/2002 abaixo transcrita, só dão direito
à crédito máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado utilizados na produção de bens destinados à venda ou utilização na
prestação de serviços. ...
97. Pelos motivos apresentados acima, serão glosados os valores referentes à
depreciação de itens que não são utilizados na produção de bens destinados à
venda ou utilização na prestação de serviços. As depreciações de Móveis e
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.640 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720760/2016-11
9
Utensílios, Veículos e Diversos - nesta conta estão incluídas depreciação com
ferramentas): ...
98. Observou-se que o contribuinte apresentou na composição das despesas de
depreciação objeto do pedido de ressarcimento valores referentes a depreciação
sobre valores contabilizados a título de reavaliação de ativos.
99. Conforme citado anteriormente, o artigo 3o, inciso VI da Lei 10.637/2002
regulamenta que dão direito a crédito "máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a
terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços". Ou seja, somente as despesas de depreciação sobre os
valores de aquisição ou fabricação dos bens que foram incorporados ao ativo
imobilizado dão direito a crédito de PIS/PASEP, não havendo previsão para
creditamento de despesas de depreciação sobre valores de reavaliação.
100. Diante do exposto acima, por falta de previsão legal para o creditamento de
despesas de depreciação sobre os valores de reavaliação de bens do ativo
imobilizado, serão glosados os valores abaixo: ...
IV. DA COMPENSAÇÃO
106. A compensação é um instituto de extinção de crédito tributário previsto pelo
Código Tributário Nacional, em seus artigos 156, inciso II, e 170, no qual os
créditos e débitos do contribuinte serão confrontados, num acerto de contas: ...
107. Pela leitura dos artigos acima citados, ao disciplinar a compensação como
modalidade de extinção do crédito tributário, o CTN determina que a lei pode
autorizar a compensação de créditos tributários, que já possuem naturalmente os
atributos de liquidez e certeza, com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Dessa forma, é dever da
autoridade, ao analisar os valores informados em DCOMP, para fins de decisão de
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito apurado
pelo sujeito passivo.
108. Nesse contexto, o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ao disciplinar o instituto,
submeteu sua extinção à condição resolutória da ulterior homologação da
compensação realizada pelo sujeito passivo. Nesse sentido, tem o fisco prazo
quinquenal para que proceda à respectiva homologação:
109. O contribuinte apresentou a DCOMP [...] para compensação de parte do
crédito de Ressarcimento de PIS Não-Cumulativo Exportação com débitos que
possuía. O quadro abaixo detalha os valores compensados: ...
110. Em virtude do reconhecimento do crédito de PIS Não-Cumulativo
Exportação, conforme parágrafo 113 do presente relatório, suficiente para
compensar todos os débitos apresentados na DCOMP [...], homologo a
compensação dos débitos acima elencados. ...
VI. DO DESPACHO DECISÓRIO
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.640 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720760/2016-11
10
111. A análise e conferência dos créditos do PIS não-cumulativo foram efetuadas
a partir dos dados constantes do Demonstrativos de Apuração de Contribuições
Sociais - DACON, confrontados com: (I) planilha apresentada pelo contribuinte; (II)
Escrituração Contábil Digital - ECD; (III) conferência física das notas fiscais de
entrada do período; (IV) e outras documentações apresentadas no decorrer dos
procedimentos fiscais.
112. Em função das averiguações dispostas no presente relatório fiscal, foram
efetuadas alterações dos valores dos créditos, decorrentes das glosas acima
citadas, por não estarem em consonância com o disposto na legislação que rege a
matéria ou por insuficiência de documentos comprobatorios. Os cálculos
pertinentes aos créditos apurados estão disponíveis na Planilha de Cálculo anexa
ao e-Processo.
113. Face ao exposto, encaminho o presente Relatório Fiscal, e RECONHEÇO do
direito creditório do PIS/PASEP Não-Cumulativa Exportação no valor de [...] de
acordo com o discriminado na planilha 1C do Anexo IV, referente ao período de
01/07/2011 a 30/09/2011.
114. Também face ao exposto, DECIDO HOMOLOGAR a compensação dos débitos
apresentados no parágrafo 109, quadro 38, no valor de [...], referente à DCOMP
[...].
Cientificada em 09/02/2017 – Termo de Ciência [...], a Interessada ingressou, em
09/03/2017 [...], com a manifestação de inconformidade de fls. [...], na qual
extraímos os seguintes fundamentos: ...
DAS GLOSAS
A autoridade fazendária realizou glosas aos créditos apurados pela contribuinte
referentes aos seguintes bens, insumos e serviços consumidos no processo
produtivo.
DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS:
Diz a fiscalização que os itens da planilha, bem como o que consta em sua
escrituração contábil digital, não se configuram insumos, pois tratam de material
de manutenção, frete e gastos com manutenção de alto forno, os insumos a
seguir:
Lingoteiras, massa de tamponar, barro/grafite, seixo, amianto nitrogênio,
oxigênio, acetileno, ventaneiras, refratários, material de manutenção dos fornos,
correias, combustíveis e lubrificantes e Assistência Técnica Preventiva.
Os insumos consumidos no processo produtivo dão direito a crédito, no limite do
valor do pedido de ressarcimento, conforme defendemos abaixo.
Vale ressaltar que o termo "uso e consumo" utilizado na descrição do processo
produtivo para algumas matérias primas utilizadas não se confundem com
material de uso e consumo geralmente utilizados para caracterizar itens utilizados
em escritórios.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.640 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720760/2016-11
11
O termo uso e consumo diz respeito ao processo produtivo.
Assim, é latente que tais insumos são utilizados dentro do processo produtivo e
consumidos na fabricação do ferro gusa, e são EXCENCIAIS (sic) para atingir a
finalidade de produção, conforme descrição do processo produtivo em anexo.
Diante disso devem ser recompostas as glosas. ENERGIA ELÉTRICA
Diz a fiscalização que os valores descritos nas DACONS são menores que as notas
ficais, tendo sido utilizado como base o valor descrito nas DACON. Ocorre que a
DACON é documento acessório, tanto que a fiscalização pode e deve refazer a
apuração com base em suas convicções, não devendo prevalecer ante ao
documento fiscal que espelha a realidade.
Diante disso, deverá ser recomposto o crédito com base no documento fiscal,
para fazer constar na apuração do direito creditício o valor da nota fiscal, sempre
tendo como limite o valor do pedido de ressarcimento.
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Combustíveis/Lubrificantes: o inciso II do artigo 3o da Lei 10.833/2003 autoriza o
desconto de crédito decorrente de despesas com combustíveis e lubrificantes,
desde que os produtos sejam utilizados como insumo na prestação de serviço ou
na produção ou fabricação de bens. As notas fiscais apresentadas não se referem
a essa previsão, referindo-se a itens como abastecimento e manutenção de
veículos da empresa. Ocorre que tais veículos são utilizados no processo
produtivo, conforme demonstra a descrição em anexo, servindo para a
movimentação das matérias primas e produtos acabados.
DAS GLOSAS POR AUSÊNCIA DAS NOTAS FISCAIS
O Contribuinte junta neste ato as notas fiscais ditas ausentes, conforme a planilha
que segue, requerendo que seja os créditos recompostos nos limites dos pedidos
de ressarcimento. [...]
DO DIREITO CREDITÓRIO DA FUNDAMENTAÇÃO
A Solução de Divergência número 15/2008 esclareceu que todos os produtos
intrínsecos à atividade fabril dão direito a crédito e não somente o que se
desgastam em contato com o produto final, ou seja, sem a sua utilização não
haveria processo produtivo e produto final, sendo que a cada ciclo devem ser
recolocados.
A própria solução de divergência elenca exaustivamente os produtos que não se
caracterizam como insumos, vindo dar guarida ao entendimento de que os
dispêndios com insumos e serviços para a manutenção de fábrica se enquadram
no conceito de Insumos (...)
Como se depreende do texto todos os gastos pagos a pessoa jurídica referentes a
produtos ou serviços que diretamente se refiram ao funcionamento da
usina/fábrica são na ótica do PIS e COFINS insumos, neste ponto se diferenciando
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.640 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720760/2016-11
12
do IPI. Note-se que não exige mais o desgaste direto com o produto
industrializado.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, (Processo no 11020.001952/2006-
22, Recurso no 369.519, Acórdão n° 3202-00.226, 2a Câmara, 2a Turma Ordinária,
sessão de 08/12/2010), já sentou posição sobre o tema, reconhecendo o direito
do crédito dos referidos insumos (...) ...
Ante ao exposto, todos os valores glosados que se referem desde ao
funcionamento, passando pela produção e ao final a efetivação da venda do
produto acabado e o recebimento dos valores da mesma deve ser devem ser
restabelecidos.
Ante o exposto requer o recebimento do presente MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE provendo-o para afastar as glosas contestadas recompondo o
crédito do contribuinte e homologando as compensações vinculadas ao presente
processo. Requer também a suspensão da exigibilidade das compensações
vinculadas ao presente processo até decisão definitiva do mesmo. ...”
O contribuinte, segundo consta dos autos e expressamente a juntada de notas
fiscais que foram dadas como faltantes pela Fiscalização e que lastreavam uma série de glosas em
decorrência da ausência, antes da apresentação da manifestação de inconformidade e
documentos.
No seu recurso voluntário, o contribuinte se insurge contra duas glosas específicas.
Uma trata da possibilidade de a DACON se sobrepor à verdade material dos fatos em relação aos
créditos sobre a energia elétrica, glosados apenas pelo fato de a DACON apresentar valor menor
do que as notas fiscais apresentadas pelo contribuinte.
Outra, aborda a glosa dos combustíveis e lubrificantes, onde o contribuinte destaca
que tais insumos estariam diretamente afetados ao processo produtivo, na movimentação de
materiais, insumos, produtos e matérias primas, sendo indispensáveis ao funcionamento da planta
industrial, o que asseguraria o direito ao crédito.
Cumpre, ainda, o destaque de que a questão posta não envolve créditos
extemporâneos, mas créditos correntes.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.640 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720760/2016-11
13
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
3. DACON versus verdade material.
O primeiro ponto que deve ser endereçado pelo D. Colegiado é a questão da glosa
relativa à energia elétrica, uma vez que a esma foi mantida simplesmente em razão de uma
divergência entre os valores que constam na DACON (menores) e a totalização das notas fiscais
apresentadas pelo contribuinte (maior).
Eis o trecho do despacho decisório que bem delimita a questão em matéria de
fundamentação, revelando o apego à forma em evidente detrimento ao conteúdo:
57. Observa-se também que o valor total das notas fiscais apresentadas é superior
ao valor pleiteado através dos DACON. Dessa forma, a análise e deferimento da
base de cálculo de Despesas de Energia Elétrica limitar-se-á ao valor informado
em DACON. (e-fl. 190)
Nesse ponto assiste total razão ao contribuinte, uma vez que a conduta da
Fiscalização e do acórdão guerreado está equivocada. A verdade material deve prevalecer sobre a
necessidade de retificação da DACON, que constitui uma obrigação meramente acessória. A
desconsideração das notas fiscais apresentadas pelo contribuinte, apenas pelo fato de não ter sido
a DACON retificada, atenta, ainda, contra a moralidade administrativa.
Não há dúvida acerca da propriedade dos créditos, mas da metodologia de
apuração levada a cabo pelo contribuinte, uma vez que o mesmo não teria retificado,
antecipadamente, sua obrigação tributária acessória (DACON), refutando a prova das notas fiscais,
que asseguram o direito ao creditamento pretendido pelo contribuinte.
Com o devido respeito, entendo que o descompasso que ocorre no caso concreto é
aquele existente entre o peso dado à forma e aquele dado ao conteúdo pelo entendimento da
Fiscalização e do acórdão.
Não há vedação legal para que o contribuinte se aproprie de créditos legítimos a
título de contribuições sociais, desde que observado o prazo prescricional de cinco anos contados
da aquisição do bem ou serviços subjacentes ao crédito. Como visto, a legitimidade dos créditos
não é sequer matéria questionada nos autos, tratando-se de negativa exclusivamente pautada na
suposta impossibilidade legal de se tomar créditos sem a retificação de obrigações acessórias.
Pois bem, ao mesmo tempo em que fala em apuração mensal, a legislação tributária
de regência atribui a possibilidade de carregamento contínuo de créditos normais de
contribuições sociais não utilizadas no período, o que, de fato e direito, informa que havendo
substância material, como há no caso, o direito à tomada de créditos está assegurado nos termos
do art. 3, §4o, das Leis 10.3-637/02 e 10.833/03.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.640 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720760/2016-11
14
Art. 3o [...] § 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subseqüentes.
Negar o direito ao creditamento e ressarcimento de crédito não utilizado, apenas
por conta do descompasso entre aquilo informado na DACON e as notas fiscais (prova material),
sempre quando as notas resultarem em direito a crédito maior do que aquilo declarado e
observada a decadência, atenta, também contra direitos e garantias dos contribuintes, pois refuta
a força probatória dos documentos apresentados pelo contribuinte.

Por outro lado, condicionar, mesmo diante da verdade material tributária, o direito
creditório a uma retificação das obrigações acessórias é um entendimento já superado pelo CARF,
e inaceitável dado o seu apego exclusivo à forma, como destaca o acórdão abaixo, proferido pela
3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS:
Numero do processo: 13884.902378/2012-35
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu Jan 25 00:00:00 UTC 2018 Data da publicação: Thu Mar 01
00:00:00 UTC 2018 Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei
no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da
aquisição do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e Cofins
pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação
do Dacon por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada
trimestre. As Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas respectivamente de
“Ajustes Positivos de Créditos” e de “Ajustes Negativos de Créditos”,
contemplam a hipótese de o contribuinte lançar ou subtrair outros créditos, além
daqueles contemporâneos à declaração. Também a EFDPIS/Cofins, constante do
Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS no 34/2010, prevê
expressamente a possibilidade de lançar créditos extemporâneos, nos registros
1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (Cofins).
Numero da decisão: 9303-006.248 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal, Demes Brito
e Jorge Olmiro Lock Freire (suplente convocado), que lhe negaram provimento.
(assinado digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente) Charles Mayer de Castro Souza - Relator Participaram da
sessão de julgamento os conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas, Charles Mayer de
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.640 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720760/2016-11
15
Castro Souza, Andrada Márcio Canuto Natal, Jorge Olmiro Lock Freire, Demes
Brito, Tatiana Midori Migiyama, Vanessa Marini Cecconello e Érika Costa
Camargos Autran.
Nome do relator: CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA
É claro que o contribuinte deve apurar seus créditos e débitos mês a mês, porém a
ocorrência de um equívoco em relação ao tempo de apuração desses créditos, ou uma correção
de classificação de determinados itens (insumos, p.ex.) sempre que legítimos, não retira o direito
de o contribuinte desfrutar economicamente da não cumulatividade na sua correta extensão.
O dever de cooperação, princípio recém estatuído ao nível constitucional pela EC no
132/23, determina que as partes da relação tributária, Fazenda e contribuinte, devem cooperar
um com o outro, para a obtenção da finalidade da norma tributária. Se por um lado a retificação
cooperaria com a Fazenda, os dados relativos às retificações já se encontram com o Fisco, uma vez
que não trata o caso de questão envolvendo ausência de declaração de fatos, mas apenas de
reclassificação de dados já constantes na base de dados da Fazenda.
As operações foram declaradas pelo contribuinte à época que ocorreram, tendo
ocorrido apenas uma reclassificação que sequer foi objeto de glosa. Assim, a Fazenda com a sua
competência técnica, tem toda a capacidade de cooperar para que a finalidade da lei tributária,
que no caso é ressarcir créditos do contribuinte, seja atingida.
Na mesma linha, no estágio atual de tecnologia e da forma como a mesma vem
sendo aplicada intensamente pela Fazenda para fiscalizar e constituir créditos contra contribuintes
em falta, com intensos cruzamentos e aplicação de inteligência artificial, não se pode imaginar que
o Fisco teria dificuldades para marcar as operações sujeitas ao creditamento extemporâneo
submetidos aos processos em referência, de forma a impedir eventual duplicidade de pedidos.
Por outro lado, o direito do contribuinte não nasce com a retificação da obrigação
acessória, que serve apenas para eventual formalização da verdade material posta, e a verdade
material posta no caso concreto é que o contribuinte não perde o seu direito creditório com
origem na não cumulatividade, apenas pelo fato de não ter ocorrido a retificação da obrigação
acessória.
O princípio da simplificação, também recém elevado ao status constitucional pela
mesma EC, adere bastante aos argumentos acima expandidos, uma vez que a exigência de
retificações torna menos simples a realização de um direito do contribuinte. Ao mesmo tempo, na
existência de dados já fornecidos sobre as operações e, em se tratando de caso que envolva
apenas a reclassificação legítima desses fatos já em posse da Fazenda, como é o caso concreto, a
simplificação também cobra da Fazenda o adequado uso da tecnologia.
Nesse sentido, dou provimento ao recurso voluntário para assegurar o direito ao
carregamento de créditos relativos ao consumo de energia elétrica, no montante das notas fiscais
apresentadas, ainda que não tenha ocorrido a retificação prévia das obrigações acessórias
(DACON).
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.640 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720760/2016-11
16
4. PIS/COFINS. Não cumulatividade. Insumos. Conceito. Tema 779 do E. STJ.
Segundo o precedente repetitivo no Tema 779, o conceito de insumo para fins de
aplicação da legislação tributária das contribuições sociais leva em consideração a relação de
essencialidade entre insumo e a atividade econômica da empresa, e não entre o bem/produto e o
conceito estreito de vinculação direta com a produção de bens ou prestação de serviços.
Vejamos o teor das teses firmadas nesse precedente vinculativo:
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. (destacamos)
O entendimento da tese é bastante claro e expresso no que tange ao parâmetro
sobre o qual a questão da essencialidade deve ser aferida em relação a determinado item
considerado como insumo. Esse parâmetro não é o envolvimento direito na fabricação de bem ou
prestação de serviço, como vem definindo a Receita Federal do Brasil em atos normativos de
inferior hierarquia, pois indevidamente limitado ao ponto de restringir de forma ilegítima a
sistemática própria da não cumulatividade, que deve ter a “essencialidade ou a importância”
aferida em razão da sua atividade e econômica principal, e não de determinada linha de produção.
Do voto proferido pelo Ministro Mauro Campbell Marques ao abordar a questão da
relevância e essencialidade, pode se colher dois pontos fundamentais para a compreensão do
alcance do comando proferido de forma qualificada pelo E. STJ.
“Em resumo, é de se definir como insumos, para efeitos do art. 3o, II, da Lei n.
10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços
pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços,
que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração
importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto
é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda
de qualidade do produto ou serviço daí resultantes.” (e-fl. 25 do voto com
destaques adicionados)
O primeiro elemento aborda a indispensabilidade da aplicação do determinado bem
ou serviço para o atingimento adequado, sem perda de qualidade do produto em produção. Já a
segunda informa de maneira clara que essa qualidade relativa ao processo de fabrico
propriamente dita estende-se aos bens e serviços necessários à garantia da qualidade dos
produtos fabricados para além da finalização da fase produtiva, pois relaciona-se com a atividade
econômica, conceito muito mais abrangente.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.640 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720760/2016-11
17
Não custa lembrar que, tratando-se de contribuições sociais aferidas pela
sistemática base-base, quando da apuração de créditos, critérios de outros tributos que limitam a
questão ao tributo-tributo acabam por gerar torção inaceitável da própria não cumulatividade em
relação às contribuições. A abrangência da base de incidência das contribuições é muito mais
ampla do que uma linha de produção, está associada à atividade econômica da empresa,
carecendo de suporte jurídico a defesa de restrição da tomada de créditos a esse recorte restrito
(linha de produção), sob pena de afronta à própria não cumulatividade e cometer-se excesso de
exação.
Não é outro o entendimento da doutrina nacional, cuja aplicação revela adequada
ainda em relação às instruções normativas mais recentes que regulam a matéria:
Porém, isso não significa que o creditamento deva ficar restrito à fase da
industrialização ou da produção. Ao limitar o crédito a essa etapa, o Parecer
Normativo Cosit n. 05/2018 promoveu uma reedição (em menor escala, mas não
menos prejudicial e equivocada) da exegese que, antes do REsp n. 1.221.170/PR,
sustentava a validade da aplicação do conceito de insumo do IPI ao regime da não
cumulatividade do PIS e da Cofins. Trata-se de uma interpretação que não é
condizente com o evento imponível do PIS e da Cofins, que, como ninguém
desconhece, são tributos que incidem sobre a receita bruta auferida com a
venda do produto, e não sobre a sua produção ou fabricação. Quando não há
coerência ou adequação entre o creditamento e o evento imponível do tributo, a
técnica da não cumulatividade não atinge o seu objetivo, que é a neutralização do
efeito cascata da incidência plurifásico-cumulativa. Isso equivale a uma restrição
da não cumulatividade sem previsão legal, ou seja, o mesmo vício que inquinou as
Instruções Normativas SRF n. 247/2002 e 404/2004. 1 (destacamos)
A limitação do creditamento a uma relação estrita com a produção, como definida
em atos normativos da Receita Federal, não encontra amparo legal, pois desvirtua o princípio da
não cumulatividade, violando o objetivo de neutralizar o efeito cascata das contribuições sociais
sobre a receita bruta. A abrangência da não cumulatividade no PIS e na COFINS, como visto e
estabelecido pelo precedente qualificado do E. STJ, está diretamente relacionada à atividade
econômica como um todo, incluindo todas as etapas e elementos necessários ao
desenvolvimento da operação empresarial, desde que sua subtração comprometa a qualidade, a
viabilidade ou o resultado da atividade.
Assim, interpretações restritivas que vinculem os créditos exclusivamente à fase
produtiva estão em desacordo com os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis, além de
promoverem uma restrição não prevista em lei, configurando excesso de exação. A leitura
adequada e coerente com o sistema de não cumulatividade exige a observância da atividade

1 PIS e Cofins na teoria e na prática: uma abordagem completa dos regimes cumulativo e não cumulativo /
Adolpho Bergamini ... [et al.]; coordenação Adolpho Bergamini; revisão Marco Magalhães Peixoto. – 6. ed.
rev. e atual. – São Paulo: MP, 2024. fl. 341.

Fl. 320
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.640 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720760/2016-11
18
econômica integral, atribuindo a classificação como insumo para todos os elementos
imprescindíveis ou relevantes para a sustentação dessa atividade.
Geralmente faz-se indispensável que o contribuinte demonstre de forma detalhada
em quais etapas ou fases produtivas os materiais são aplicados, de forma a permitir uma
verificação de pertinência e essencialidade em relação às atividades econômicas, com a
apresentação de planilhas referenciais, p. ex., porém há casos em que a pertinência pode ser
aferida diretamente do cotejo da relação entre o insumo a atividade econômica do contribuinte.
Há caso, também, onde a própria Fiscalização tratou de proceder com a referida
indicação, não tendo havido questionamento sobre a ocorrência das operações, mas apenas da
classificação jurídica atribuída aos lançamentos, restringindo a matéria a questão estritamente de
Direito.
Por outro lado, a exigência de produção de provas específicas para demonstrar a
essencialidade de determinados itens na atividade econômica deve ser analisada com cautela,
sobretudo no que diz respeito àqueles bens ou serviços que, por sua natureza, são
invariavelmente necessários à atividade econômica industrial como um todo. A exigência de
realização de perícias ou de apresentação de provas adicionais para insumos cuja
imprescindibilidade é manifesta e amplamente reconhecida sujeita a imposição de um ônus
excessivo e desproporcional.
Nesse contexto, a necessidade de comprovação individualizada e pormenorizada
seria desarrazoada em determinados casos, considerando que esses insumos têm relação direta
e intrínseca com a continuidade e a qualidade da produção industrial em qualquer segmento
econômico, tratando-se, por exemplo, de itens de aplicação indispensável na indústria (qualquer
atividade industrial).
Assim, para insumos cuja relevância seja evidente e que integrem processos
produtivos de forma recorrente e indispensável, deve-se presumir sua essencialidade, desde que
comprovado o custo por meio de adequada documentação fiscal (nota fiscal, etc.), dispensando a
necessidade de comprovação adicional por parte do contribuinte, exceto em casos excepcionais
devidamente fundamentados pela autoridade fiscal e que não digam respeito a uma glosa
genérica, sob a singela rubrica de que não seriam os mesmos insumos no entender do Fisco.
Portanto, para itens cuja imprescindibilidade é evidente e comum a determinadas
atividades econômicas, ou até mesmo para aquelas em que o julgador possui conhecimento de
causa dada a sua experiência profissional, não se revela razoável a exigência de provas
específicas adicionais.
Do exposto, passamos à análise de cada um dos itens relacionados ao conceito de
insumo, de forma a viabilizar a compreensão da sua imprescindibilidade para com a atividade
econômica desenvolvida pelo contribuinte.
4.1 Combustíveis e lubrificantes.
No caso concreto os insumos em questão estão afetados de forma indissociável da
atividade econômica do contribuinte, uma vez que os combustíveis e lubrificantes são
empregados em máquina e equipamentos essenciais para o deslocamento de matéria-prima,
insumos e materiais dentro do ambiente fabril.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.640 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720760/2016-11
19
Entendo ter restado evidente que tais produtos devem ser classificados como
insumos da atividade econômica da empresa em questão, uma vez que, sem a aplicação dos
mesmos o resultado e eficiência da atividade econômica serão afetadas negativamente,
inviabilizando o correto e desejado funcionamento fabril.
Nesse sentido, dou provimento ao recurso voluntário para afastar as glosas relativas
ao consumo efetivo de energia elétrica comprovado por nota fiscal, bem como para assegurar o
direito ao creditamento sobre combustíveis e lubrificantes.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 322
DF CARF MF
Original